Tribunal: TJDFT
Processo: 0734811-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734811-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAMILO JOSE THOME FILHO, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RECORRIDO: GUILHERME FONTES PERES DECISÃO Trata-se de ação de indenização, na qual os réus interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los ao pagamento de R$ 14.000,00 a título de indenização por danos materiais. Os autos vieram conclusos a esta Turma Recursal após Recurso Inominado apresentado pelo autor, que restou julgado pelo Acórdão 1235117. Após o julgamento do recurso, a partes ré interpôs embargos de declaração, mas logo em seguida celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes, requerendo sua homologação (ID 15311319). Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Verifico, ainda, que os patronos de ambas as partes possuem poderes para firmar o presente acordo (ID 14098580 e ID 14098962). Em face do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, também, seja efetivado, em especial, o pagamento do valor de R$ 17.050,00, sendo R$ 15.500,00 para a parte autora e R$ 1.550,00 referente a honorários sucumbenciais, a serem pagos pela parte ré à parte autora, por meio de depósito bancário, no prazo de 15 dias úteis contados do primeiro dia útil subsequente à data do protocolo da minuta de acordo, a quitação de todas as obrigações decorrentes das relações negociais havidas entre as partes e a renúncia ao direito de qualquer reclamação contra os fatos descritos neste processo e, ainda, dou por prejudicado o julgamento dos embargos de declaração (ID 15196995). Intimem-se. Transitada em julgado, devolva os autos à origem. Brasília/DF, 31 de março de 2020 15:39:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator